Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Processo : 0708472-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos “infirmam a declaração de hipossuficiência”, uma vez que demonstram renda mensal líquida superior a R$3.000,00. O autor-agravante alega, em síntese, que aufere rendimentos líquidos mensais de R$ 3.335,74, o que, aliado à declaração de hipossuficiência firmada, comprova o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Afirma não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida para deferir os benefícios da justiça gratuita. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro nos artigos 101 e 1.015, inc. V, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, os comprovantes de rendimentos apresentados demonstram que o agravante recebeu salário líquido nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020[4] em quantia mensal inferior a R$ 4.000,00. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício buscado. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83298133 dos autos na origem (processo n. 0700723-23.2021.8.07.0017). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 82600871 dos autos na origem. [4] Id. 83869758 a 83869760 dos autos na origem.